Tribunal: TJES
Processo: 5004827-64.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004827-64.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO
RECORRIDO: SUPERMERCADO OASIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO: 5004827-64.2020.8.08.0035

AGRAVANTE: MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO

AGRAVADA: SUPERMERCADO OASIS LTDA, IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA, JUSTEAT BRASIL SERVICOS ONLINE E COMERCIO LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO
em face da Decisão de id n° 9703156, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada.

Em suas razões (ID. 9957329), a agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais pois está desempregada, possui um filho com deficiência, somado ao fato de que está cadastrada no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Apresenta documentação comprovando tais alegações (IDs. 9957333, 9957734 e 9957735). Com base nesses fatos, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentada nos artigos 98 e seguintes do CPC/15 e no art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatora, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da decisão.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que ao interpor o agravo interno, a recorrente acostou aos autos documentação capaz de comprovar sua hipossuficiência.

Em que pese a apresentação intempestiva, os documentos acostados são, por si só, suficientes para atestar que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Portanto, tão logo se vê que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório. Sobre o tema, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA NULA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – BENESSE CONCEDIDA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito: Como se sabe,
a assistência judiciária gratuita pode ser concedida ou revogada pelo magistrado, inclusive de ofício, a qualquer momento, em verifica a mudança de fortuna de seus benefícios, porquanto não faz coisa julgada material.
3. Não obstante, o art. 7º, da Lei nº 1.060/50 dispõe que: “a parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”.
4. No caso vertente, tendo em vista que a norma supracitada autoriza que o benefício da assistência judiciária pode ser revista a qualquer tempo, não há que se falar, portanto, no fenômeno da coisa julgada, a teor dos precedentes dos Tribunais Pátrios.
[...] 9. Assim, sendo os dados trazidos aos autos pelos recorrentes insuficientes para o convencimento sobre a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a sentença objurgada. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Número: 0030648-04.2014.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 05/Jul/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (
grifado
).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Em razão disso, impõe-se a reforma da decisão, a fim de que não seja violado o direito de acesso à justiça da recorrente, tendo em vista que faz jus às benesses da assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática agravada, para deferir a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, e art. 98 do CPC, bem como para determinar o julgamento do recurso inominado interposto pela ora agravante em momento oportuno.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)